Tribunal: TCU
Processo: 025.163/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1733/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 15 dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado por Luiz Claudio Moreira Gomes - Coordenador de Relações Institucionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro para atendimento das determinações exaradas nos subitens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.4 do Acórdão 79/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Unidade Técnica à peça 14. 1. Processo TC- Processo 025.163/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Norma Mendes Silva (XXX.904.387-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.